Tribunal: TJDFT
Processo: 0007309-96.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores abaixo mencionados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. I. TEREZA LUIZ PEREIRA (ID 7760717 fl. 53) II. TEREZINHA MELO RUFINO DE SOUSA (ID 7760717 fl. 17) III. VALDETE LIMA DE MELO (ID 7760699 fl. 58) IV. VERA LUCIA DE JESUS FARIA (ID 7760717 fl. 36) V. VIRGILIO JOSE DUARTE NETO (ID 16730936) VI. WANDERLYCE DIAS GOIVINHO (ID 7760717 fl. 52) Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos aludidos credores da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, consoante a decisão de ID 7760709 fls. 29-30, cadastre a Secretaria da COORPRE o cessionário FRANCISCO FERREIRA MENDES (CPF 024.464.801-87) no PJe como terceiro interessado e o Dr. BRUNO CÉSAR JAIME, OAB/DF 18.597, como advogado do referido cessionário. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto